Tribunal: TJMT
Processo: 1003751-92.2019.8.11.0013
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-21
Data de publicação: 2020-06-21

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 0000532-18.2015.8.11.0017
Vistos etc.
Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pelo Banco do Brasil S.A. em virtude da sentença proferida pelo Juízo da 2.a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda-MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada pela Apelada Eliana do Carmo Mateus.
Ao propor a demanda, a Recorrida alegou, em síntese, que foi surpreendida com a inscrição de seu nome na SERASA e, ao buscar informações, constatou que o Banco Apelante inscreveu indevidamente seu nome no rol dos maus pagadores por dívida no valor de R$ 202.162,54 (duzentos e dois mil, cento e sessenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos).
Afirmou que solicitou ao Banco Apelante a cópia do suposto contrato que teria dado origem ao débito e verificou que, em 10/12/2013, a instituição financeira concedeu empréstimo no importe de R$ 199.900,00 (cento e noventa e nove mil e novecentos reais) para a empresa Satélite Auto Elétrica, Mecânica e Locadora Ltda., incluiu a Recorrida como avalista, sem que tenha anuído ou assinado o contrato.
Asseverou que embora tenha integrado o quadro societário da referida empresa, em 10/05/2013, ou seja, antes da tomada do empréstimo, já havia transferido suas cotas sociais para Vitor Prates Guimarães.
Reiterou que não assinou o contrato, que não integrava a sociedade empresária e ressaltou que se não bastassem tais fatos, seu nome foi inscrito indevidamente na SERASA sem notificação prévia.
Sob tais fundamentos requereu, em antecipação da tutela a exclusão do seu nome da SERASA e outros órgãos de restrição ao crédito.
No mérito, pugnou pela inversão do ônus da prova, a declaração de inexistência do débito e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).
O Juiz singular deferiu os benefícios da justiça gratuita, o pedido liminar e ainda inverteu o ônus da prova (Id. 46254621).
O Banco do Brasil interpôs Recurso de Agravo de Instrumento (n.o 1001590-17.2020.8.11.0000), no intuito de reformar a decisão na parte em que determinou a exclusão do nome da Apelada dos órgãos de restrição ao crédito. O Recurso foi desprovido, à unanimidade, em 29/04/2020.
Na Contestação, a instituição financeira alegou, em resumo, que não estavam presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência; que a Recorrida não faz juiz à gratuidade e, no mérito, aduziu que a Apelada é coobrigada na Operação n.o 40/05068-6, porque por meio de procurador, assinou o Contrato. Assim, concluiu que, diante da inadimplência, a inscrição do seu nome na SERASA não constitui em ato ilícito.
Ao final, requestou a improcedência dos pedidos.
Sobreveio a sentença objeto deste Apelo, em que o Juiz singular acolheu os pedidos, confirmou a decisão que concedeu a tutela provisória de urgência, declarou a inexistência da obrigação da Apelada, originada por meio da Operação 40/050086-6, no valor de R$ 202.162,54 (duzentos e dois mil, cento e sessenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos), condenou a instituição financeira Apelante ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 7.000,00 (sete mil reais), com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data em que se tornou indevida a manutenção do nome da Apelada nos órgãos de proteção ao crédito (01/06/2016) e correção monetária pelo INPC a partir da sentença.
Por fim, o Banco Recorrente foi condenado ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.
Inconformado, o Banco do Brasil S.A. interpôs o Recurso de Apelação em que requer a reforma da sentença, “diante da ausência de fundamentos a amparar a parcial procedência do pedido.”
Contrarrazões no Id. 46254963.
Eis a síntese do necessário.
DECIDO.
O artigo 932, inciso III, do CPC e o artigo 51, inciso I-B do Regimento Interno desta Corte, autorizam o Relator não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
Neste caso, os aludidos artigos são aplicados, haja vista que as razões da Apelação não podem ser objeto de exame por esta Corte, ante a ausência de pressuposto de admissibilidade do recurso que obsta o seu conhecimento, qual seja, a infração ao princípio da dialeticidade recursal.
É cediço que o Recorrente tem o dever de abordar especificamente os fundamentos da decisão que deseja reformar, demonstrando em que consiste o equívoco no julgamento da instância ordinária, sob pena de não devolução da matéria, em face do princípio da dialeticidade.
Não obstante o comando legal, conforme se depreende das razões (Id. n.o 46254957), tem-se que o Recorrente tão-somente reproduziu LITERALMENTE as alegações contidas na Contestação, não se insurgiu contra o teor da sentença e os fundamentos que levaram o Juiz singular a acolher o pedido autoral.
Ademais, não se pode olvidar que o Superior Tribunal de Justiça tem firme o entendimento que a reprodução de outra peça processual, como a petição inicial ou a contestação, nas razões de apelação não enseja, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. Todavia, na hipótese não houve impugnação aos fundamentos da sentença.
Nos termos da ementa proferida no Agravo Interno interposto no REsp 1735914/TO:
[...] Esta Corte Superior possui entendimento firmado de que, "embora a mera reprodução da petição inicial nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. (AgInt no REsp 1735914/TO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 7/8/2018, DJe de 14/8/2018).
O artigo 1.010, inciso III, do CPC exige expressamente que o recurso contenha os fundamentos de fato e de direito que consubstanciam a irresignação à decisão impugnada.
Nessa esteira, é imprescindível que tal conteúdo esteja intrinsecamente vinculado à decisão hostilizada, perfazendo combate específico ao ato judicial.
Sobre a matéria, oportuna a lição de Flávio Cheim Jorge (Apelação Cível: Teoria Geral e Admissibilidade. 2 ed. São Paulo: RT, p. 189/190):
De outra parte, até mesmo por uma questão de princípio, resta evidente que, como a apelação se dirige e se insurge contra a sentença, em razão de a mesma ter sido proferida em desconformidade com a lei, deve o recorrente indicar exatamente quais são os ‘errores in judicando’ e/ou ‘errores in procedendo’ que maculam a decisão monocrática. E mais: deverá, ainda, demonstrar por que a decisão está errada e, consequentemente, a necessidade de sua reforma. É fácil perceber, dessa forma, que a motivação é parte integrante do recurso. Com perfeição, observa Provinciali que os recursos são compostos por dois elementos: um de vontade ("elemento volitivo") e outro de razão ("elemento ragionativo o descritivo"). O primeiro elemento corresponde à declaração de desagrado para com a sentença e o segundo corresponde exatamente aos motivos que levam e conduzem a esse desagrado, a essa insatisfação existente com a sentença. Esses dois elementos formam, sem sombra de dúvida, o conteúdo do recurso de apelação. Não é suficiente o elemento volitivo. Não basta a simples indicação de que a sentença de primeiro grau é errada ou defeituosa. Tanto o tribunal quanto o apelado devem ter conhecimento exato dos motivos de fato e de direito pelos quais o apelante se insurge contra a sentença. (sem grifos no original)
O pressuposto da motivação do recurso somente é preenchido com a apresentação específica dos fundamentos para a reforma da decisão recorrida. Logo, o Recorrente deve demonstrar expressamente o vício da decisão, contra o qual se insurge.
Na hipótese, basta a leitura comparada da contestação, sentença e razões do apelo, para chegar à conclusão lógica de que não houve impugnação ao ato sentencial, mas tão somente a mera reprodução LITERAL da citada peça processual.
Não há insurgência quanto ao fundamento da sentença que levou o Julgador singular a acolher os pedidos iniciais.
A sentença é clara ao dispor que os pedidos deveriam ser acolhidos porque ao contestar o feito o Banco Apelante alegou que a assinatura da Recorrida se deu por procuração e que não juntou referido instrumento de mandato. Ou seja, não cumpriu o ônus de comprovar fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito da Apelada.
Contudo, o Recorrente não redigiu uma linha sequer quanto ao entendimento exposto na sentença. Limitou-se à integral reprodução dos mesmos argumentos já veiculados na contestação. Nada trouxe de novo no sentido de impugnar especificamente os fundamentos decisórios adotados pelo Juiz singular.
Aliás, até os capítulos referentes aos honorários de sucumbência e valor dos danos foram reproduzidos literalmente, como se “eventual” arbitramento de honorários e “eventual” indenização por danos dos morais.
Enfim, é imperioso reconhecer a falta das condições de admissibilidade do recurso, pois não é possível ao Tribunal suprir a desídia da parte quando deixa de apresentar fundamentação com o que foi decidido pelo Juízo do primeiro grau de jurisdição.
A jurisprudência segue a mesma orientação, a título de exemplo colaciono arestos do Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. CONFIGURAÇÃO. ART. 514, II, DO CPC. 1. A reprodução da petição inicial nas razões de apelação não enseja, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade, consoante entendimento pacífico deste Superior Tribunal. 2. Na hipótese não houve impugnação suficiente dos fundamentos da sentença. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 832.883/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 13/05/2016). (sem grifos no original)
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO LIMINAR. PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. PETIÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO. REPRODUÇÃO. TEOR. INICIAL MANDAMENTAL. INVIABILIDADE. INOBSERVÂNCIA. REGULARIDADE FORMAL. ÔNUS. IMPUGNAÇÃO. FUNDAMENTOS. JULGAMENTO. 1. Constitui ônus do recorrente a impugnação aos fundamentos da decisão judicial cuja reforma ou anulação pretender, pena de incursão em irregularidade formal decorrente da desobediência ao princípio da dialeticidade. Exegese dos arts. 514, inciso II e III, e 540, ambos do CPC. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no RMS 45.366/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/05/2014, DJe 02/06/2014).
Desta Corte Estadual:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER - PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - ACOLHIDA - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇAO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO - RECURSO NÃO CONHECIDO. Nos termos do artigo 514, inciso II, do Código de Processo Civil, a apelação deve conter os fundamentos de fato e de direito. Trata-se do denominado princípio da dialeticidade, segundo o qual cumpre ao recorrente trazer as razões de sua inconformidade, confrontando os argumentos da decisão impugnada. Preliminar acolhida. Recurso não conhecido. (Ap 77034/2011, DES. MARIANO ALONSO RIBEIRO TRAVASSOS, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 24/04/2012, Publicado no DJE 04/05/2012).
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA CONTESTAÇÃO NAS RAZÕES DA APELAÇÃO - INOBSERVÂNCIA DO ART. 514, INCISO II DO CPC. INADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. A reprodução dos fundamentos da contestação nas razões da apelação, sem combate à sentença, infringe o princípio da dialeticidade e acarreta o não conhecimento do recurso. (Ap 150998/2014, DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/05/2015, Publicado no DJE 28/05/2015).
E, por oportuno, colaciono precedente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:
Particularmente no que tange à motivação dos recursos, vige no sistema recursal pátrio o princípio da dialeticidade, pelo qual o recurso deve conter os fundamentos de fato e de direito que consubstanciam as razões do inconformismo com a decisão objeto de impugnação. - A mera transcrição ipsis literis do teor da contestação ou de outras peças processuais anteriores à sentença não pode, jamais, ser suficiente para que se atenda ao requisito da fundamentação recursal. A bem da verdade, o comportamento da parte que, ao invés de se contrapor a cada ponto da decisão, limita-se a reproduzir alegações anteriores, revela intolerável e inaceitável comodismo, que deve ser repudiado pelo Judiciário. (TJMG, Agravo no 1.0024.07.539360-3/002, rel. Des. Fábio Maia Viani, DJ 10/10/2008).
Diante do exposto, com fulcro no artigo 932, inciso III, do CPC e o artigo 51, inciso I-B, do Regimento Interno desta Corte, não conheço do Recurso de Apelação por não impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida e, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor da causa.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 21 de junho de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora